Tribunal: TJMT
Processo: 1055543-14.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1055543-14.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CLAUDINEIA SILVA DE JESUS - CPF: 966.288.201-49 (RECORRENTE), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), SAGA SEUL COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 22.280.413/0001-00 (RECORRIDO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1055543-14.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1055543-14.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudineia Silva de Jesus

Recorrida
:
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. MULTAS ANTERIORES À POSSE DO COMPRADOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DANOS MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado cível interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a entrega de veículo com multas anteriores à posse e a demora na transferência da titularidade configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) apurar a ocorrência de danos materiais indenizáveis em razão das infrações apontadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor.

4.

Ficou comprovado que o veículo adquirido pela autora continha multas anteriores à sua posse e permaneceu registrado em nome de terceiro por mais de 18 meses após a entrega, impedindo a emissão do CRLV e a utilização regular do bem.

5.

A demora injustificada na transferência e a entrega do veículo com restrições violam o dever de boa-fé objetiva e configuram falha na prestação de serviço, com potencial de gerar angústia, insegurança e abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

6.

O dano moral, neste caso, decorre
in re ipsa
, sendo desnecessária a prova de humilhação concreta, bastando a demonstração do constrangimento e da frustração causados pela desídia da fornecedora.

7.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, a autora não comprovou o pagamento das multas supostamente arcadas por sua conta, tendo apresentado apenas boletos impressos sem autenticação ou recibo de quitação.

8.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de apresentação de indícios mínimos do fato constitutivo do direito alegado, o que não foi atendido no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrega de veículo com multas anteriores à posse do consumidor e a demora injustificada na transferência da titularidade configuram falha na prestação de serviço e ensejam indenização por danos morais.

2.

O dano moral se configura
in re ipsa
quando a conduta da fornecedora compromete a segurança jurídica e a tranquilidade do consumidor, com repercussões práticas relevantes.

3.

A ausência de comprovação do efetivo pagamento das multas impede a condenação por danos materiais, ainda que aplicada a inversão do ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VI, e 14; Código de Trânsito Brasileiro, artigo 123; Lei 9.099/1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1017249-87.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 28.08.2025.
TJMT, Recurso Inominado Cível n.º 1001535-59.2022.8.11.0012, Primeira Turma Recursal, rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 15.04.2024. TJMT, Conclusão n.º 01, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais, DJE n.º 11.799, págs. 14/15, 01.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1055543-14.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1055543-14.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudineia Silva de Jesus

Recorrida
:
Saga Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

interposto por
Claudineia Silva de Jesus.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização Por Danos Morais e Materiais.

Origem:
7º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 328541368
): julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que não restou comprovado nos autos
a ocorrência de situação humilhante e constrangedora.

Recurso Inominado
(Id.

328541369): requer a reforma da sentença, a fim de que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contrarrazões
(Id. 328541375)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1055543-14.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1055543-14.2025.8.11.0001

Recorrente:
Claudineia Silva de Jesus

Recorrida
:
Saga, Seul Comércio de Veículos, Peças e Serviços Ltda

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por Claudineia Silva De Jesus contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pelo recorrente em face de Saga Seul Comércio de Veículos Peças E Serviços Ltda.

Da narrativa inicial, a recorrente alega que adquiriu um veículo Fiat/Toro e que, após apresentar diversos defeitos, foi entregue à concessionária responsável. Em substituição, recebeu em 22/02/2024 um veículo Hyundai/Creta Flex Attitude 1.6 16V MT6 AG 4P, ano 2020/2021. Contudo, após a substituição, passou a ser surpreendida com notificações de multas referentes a períodos anteriores à entrega do veículo, o que impediu a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

A empresa recorrida, por sua vez, afirma que há falta de interesse de agir, considerando que o veículo foi transferido.

A controvérsia cinge-se em verificar a existência de responsabilidade civil da parte recorrida, em razão da entrega de veículo com multas anteriores à posse da parte recorrente e da demora na regularização da transferência do bem, para fins de indenização por danos morais, bem como da ocorrência de eventuais danos materiais a serem ressarcidos.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos causados ao consumidor.

No caso em análise, restou incontroverso que a recorrente adquiriu o veículo Hyundai/Creta em fevereiro/2024, e que a transferência do bem para seu nome somente foi efetivada em 18/08/2025, ou seja, após mais de 18 meses da entrega.

Também ficou demonstrado que o veículo possuía multas referentes a períodos anteriores à entrega, conforme extrato juntado aos autos (Id. 328540885), o que impediu a emissão do CRLV e, consequentemente, a regular utilização do bem pela recorrente.

Sendo assim,
resta evidente que a situação vivenciada pela recorrente ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano. A manutenção indevida do veículo em nome de terceiro por mais de um ano após a venda, caracteriza evidente abalo moral, pois compromete sua tranquilidade e segurança jurídica.

Destaca-se que a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Dje nº 11.799, págs. 14/15, em 1/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Nesse sentido
é o entendimento jurisprudencial:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. INTERMEDIAÇÃO NA VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA REVENDEDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado Cível interposto por empresa revendedora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando-a a realizar a transferência do automóvel para o nome do comprador final e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação de serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova oral implica nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a conduta da recorrente configura falha na prestação de serviço capaz de ensejar condenação à obrigação de fazer e à indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento da causa, estando os fatos principais adequadamente comprovados e dispensando-se a produção de prova oral. 4. A revenda do veículo sem a devida comunicação e regularização da transferência de propriedade junto ao DETRAN configura falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, gerando responsabilidade da empresa intermediadora pelos danos causados ao antigo proprietário. 5. A ausência de transferência resultou na imputação de multas e pontuação na Carteira Nacional de Habilitação da proprietária anterior, gerando constrangimentos e risco de penalidades administrativas, o que caracteriza dano moral indenizável. 6. É dever da empresa intermediadora, na qualidade de fornecedora de serviços, zelar pela conclusão regular do negócio jurídico de compra e venda, o que inclui a correta formalização da transferência do bem. 7. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica da indenização, considerando o tempo de exposição da autora aos efeitos da falha na prestação de serviço. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. Não há cerceamento de defesa quando os elementos constantes dos autos são suficientes para o julgamento da lide, sendo desnecessária a produção de prova oral. 2. A revenda de veículo por empresa intermediadora sem a devida regularização da transferência de propriedade configura falha na prestação de serviço e enseja o dever de indenizar. 3. O recebimento de multas e pontuação indevida na CNH do antigo proprietário, decorrente da ausência de transferência, configura dano moral indenizável. 4. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais é adequado à extensão do dano, considerando os transtornos suportados e o caráter pedagógico da medida. (...) (N.U 1017249-87.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e guarda semelhança com caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO - DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
TRANSFERÊNCIA DE VEICULO NÃO REALIZADA PELA COMPRADORA
- INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DIVÍDA ATIVA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
Nos termos do artigo 123, do Código de Trânsito Brasileiro o comprador deve providenciar a transferência do automóvel para seu nome dentro do prazo de 30 (trinta) dias. O comprador é responsável pelas sanções, impostos e taxas que incidirem sobre o veículo desde a data da compra. Há dano moral a ser ressarcido se aquele que adquire um automóvel não promove a sua transferência, expondo o anterior proprietário a riscos e constrangimentos em razão do não pagamento dos impostos, das taxas e das multas.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001535-59.2022.8.11 .0012, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)”.

Em relação ao valor da condenação por danos morais, verifica-se que o valor está dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

Quanto aos danos materiais, verifica-se que a recorrente não comprovou de forma satisfatória o pagamento das multas que alega ter efetuado. Embora tenha juntado em sua inicial um documento que supostamente seria o comprovante de pagamento, trata-se apenas de um boleto impresso, sem qualquer autenticação bancária ou outro elemento que ateste a efetiva quitação do débito.

Nesse ponto, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, é necessário que este apresente um mínimo de prova do fato constitutivo de seu direito, o que não ocorreu no presente caso em relação aos danos materiais. Assim, deve ser mantida a sentença quanto à improcedência do pedido de ressarcimento de valores.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença de primeiro grau,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos iniciais, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir deste julgamento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mantendo a improcedência quanto aos danos materiais.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o resultado do julgamento.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025